Tribunal: TJDFT
Processo: 0728704-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728704-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R.G.R.J. AGRAVADO: S. M. D. R. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por S.M.R., representada por sua genitora F.M.R., em face da decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento interposto por R.G.R.J. para regulamentar, provisoriamente, a convivência do pai com sua filha menor. Transcrevo parte do decisum: (...) Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito, pois, consoante as provas carreadas, verifica-se intensa troca de e-mails entre os pais da menor, evidenciando a busca do genitor em conviver com a infante, ainda que, aparentemente, a mãe tenha apresentado inúmeras dificuldades. Do cotejo dos autos originários, constata-se estar o pedido do recorrente em coerência com a oferta de visitas apresentada na contestação. Ou seja, não há divergência entre o requerimento contido no presente agravo e o plano ofertado pela genitora, isto é, encontro entre pai e filha nos finais de semanas alternados e um pernoite durante a semana. Ademais, inexiste na peça de defesa qualquer menção desfavorável ou que desabone a convivência, razão pela qual não há motivos para adiar o convívio e as visitas paternas, mormente porque o recorrente afirma estar cumprindo as regras de isolamento social impostas pela pandemia. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para estabelecer que o requerente possa buscar a filha em finais de semanas alternados, às 19h da sexta-feira, devolvendo-a às 08:00h da segunda-feira, bem como nas terças-feiras, às 18h e devolvê-la às 18h da quarta-feira, iniciando-se já no próximo final de semana, 14/08/2020. A agravada aduz serem inverídicas as alegações no sentido de que tentou impedir a visitação paterna à menor. Relata ter escolhido a residência da avó materna para visitação da infante por não manterem os genitores uma relação harmoniosa, existindo, inclusive, medida protetiva em seu favor. Informa a existência de acordo entre as partes no processo de origem e manifestação favorável do Ministério Público quanto ao estabelecido, pendente apenas a homologação pelo magistrado. Pugna pela reconsideração da decisão de ID 18683867, a fim de evitar decisões conflitantes e, em seguida, julgar prejudicado o recurso em virtude do acordo entabulado entre as partes. É o relatório. Decido. Malgrado tenha a agravada informado a existência de acordo entre as partes, verifica-se nos autos de origem a discordância em relação ao dia e horário de entrega da menor pelo pai. Na petição de ID 69980418 a genitora dispõe que “aceita a proposta do pai pegar a menor na sexta-feira as 19 horas e entregar aos domingos as 16 horas”. Já na petição de ID 70108772, o pai assim se manifesta quanto à convivência com a filha aos finais de semana: 1. A convivência mínima com o pai será uma pernoite por semana, das 18h da terça-feira às 18h da quarta-feira, e finais de semanas alternados das 19h da sexta-feira às 8h da manhã de segunda-feira, esclarecendo desde já que essa situação se iniciou nesse fim de semana (14 a 17/08/2020) (grifos acrescidos) Sabe-se que, havendo a prolação de sentença, a consequência é ter-se como prejudicado o agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de primeira instância. No entanto, in casu, vislumbra-se não ter ocorrido até o momento sequer a concordância das partes com todos os termos do acordo, muito menos sentença homologatória. Nesse contexto, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado, mantenho a decisão de ID 18683867. Intimem-se. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça Cível. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator